Tribunal: CARF
Processo: 10880.663184/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.663184/2012-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.519 – 1a Seção de Julgamento/4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Recorrente
INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA. (SUCEDIDA POR INGRAM
MICRO BRASIL LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.484, de 17 de agosto de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10880.663159/2012-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que
ratificou o entendimento da DERAT SÃO PAULO/SP expresso em Despacho Decisório que
indeferiu a compensação pleiteada sob fundamento de que “a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.663184/2012-51
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663184/2012-51

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade
alegando:
1. ter efetuado o pagamento indevidamente o recolhimento de IRRF sobre royalties
referente à aquisição de programas de computador em larga escala, conhecidos como
software de prateleira.
2. ser nulo o Despacho Decisório, pois não teria sido intimada antes de sua emissão,
representando preterição do direito de defesa. Citou, ainda, os arts. 2o e 28 da Lei no
9.784/99, para defender o direito à intimação, alegando que seria dever da administração
intimar os contribuintes e promover diligências, em obediência ao princípio da verdade
material.
3. meritoriamente afirmou que o crédito seria decorrente de remessa ao exterior, para
pagamento de softwares despersonalizados, que podem ser utilizados por qualquer
usuário, adquiridos de empresa estrangeira.
4. tais softwares, na modalidade cópias múltiplas (softwares de prateleira), para serem
revendidos no Brasil, não teriam incidência de IRRF, conforme Solução de Divergência
no 27/2008 e Soluções de Consulta no 68/2010, 63/2010 e 202/2008.
5. que, dentre outras atividades, desenvolveria o comércio e distribuição de programas de
informática. Para tanto, por meio de contratos, no mercado interno e externo, o
contribuinte adquiriria o direito de revender os softwares desenvolvidos de modo não
personalizado por empresas como Oracle, IBM, Novell e Redhat, as quais manteriam os
direitos autorais e de propriedade sobre os produtos. O interessado afirmou que apenas
revenderia os softwares, sem fazer qualquer modificação.
6. no presente caso, alegou ter recolhido indevidamente o IRRF, pleiteando o indébito
através de Pedido de Restituição, com transmissão posterior da Declaração de
Compensação.
7. acerca da falta de retificação da DCTF não seria óbice ao deferimento do pleito, pois o
pagamento seria indevido.
8 concluindo, requereu a nulidade do Despacho Decisório ou sua reforma, com o
reconhecimento do crédito e a homologação da compensação. Juntou novos documentos
e contrato de distribuição de software firmado com a empresa VMware e a respectiva
tradução, além de tradução de acordo de distribuição com a Novell do ano 2004; anexou
cópia de contrato de venda de câmbio datado de 02/02/2009, no valor de US$ 561.433,88
para a empresa VMware International Limited.
Submetida a MI à apreciação da DRJ, foi prolatada decisão negando
provimento ao pedido e ratificando o DD exarado pela DERAT/SÃO PAULO/SP, tendo o
colegiado de 1o Grau, depois de afastar as preliminares de nulidades suscitadas, entendido quanto
ao mérito:
a) que o contribuinte alegou que teria recolhido indevidamente o IRRF sobre a compra de
softwares de prateleira, produtos despersonalizados, de empresas estrangeiras como
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663184/2012-51

Oracle, IBM, Novell e Redhat, as quais manteriam os direitos autoral e de propriedade
sobre os produtos, para revenda, sem alterações, aos consumidores brasileiros.
b) a Solução de Divergência no 27/2008, citada pelo interessado, foi reformada pela Solução
de Divergência Cosit no 18/2017, a qual reviu o entendimento anterior.
c) a Solução de 2017 estabeleceu o seguinte, conforme trechos destacados a seguir:
d) (...)
e) por sua vez, a Solução de Divergência Cosit no 18/2017 trata exatamente da situação em
tela, na qual o contribuinte adquire o direito de revender as licenças de uso de software
desenvolvido por uma empresa estrangeira, conforme afirmado na manifestação de
inconformidade:
f) (...)
g) apesar do contribuinte afirmar que ele não revende ao consumidor final, mas a um
intermediário, ainda há incidência do IRRF, pois ele adquire uma licença para distribuir e
comercializar o software em território nacional, de modo que o pagamento efetuado à
empresa estrangeira se caracteriza como remuneração de direitos autorais, royalties.
h) portanto, ao contrário do entendimento do interessado, há incidência de IRRF à alíquota
de 15% no pagamento remetido ao exterior para aquisição de licença de comercialização
ou distribuição de software.
i) importa destacar que o contribuinte mencionou a Solução de Divergência no 27/2008,
mas o mesmo não era parte dela, de modo que não está abrangido por seus efeitos.
j) de outro lado, as Soluções de Divergência só passaram a produzir efeitos para outros
sujeitos passivos, além do consulente, a partir de 17/09/2013, com a edição da IN RFB no
1.396/2013, conforme arts. 9o e 22:
k) (...)
l) se a Solução de Divergência de 2008 não tivesse sido reformada, o contribuinte não teria
reconhecimento de crédito, pois não retificou a DCTF e não apresentou os livros
contábeis e fiscais, de modo que a análise da liquidez e certeza do direito creditório
estaria prejudicada.
m) sobre a juntada de novos documentos, não poderá ocorrer a qualquer tempo, pois a
legislação de regência enumera taxativamente as hipóteses de sua permissão
estabelecendo limites para tanto. Não ocorrendo tais exceções, a juntada posterior de
documentos não é admitida.
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário rebatendo
a decisão de 1o Piso e reafirmando os argumentos já expendidos na MI. Além disso, juntou
documentos com os quais pretendeu comprovar suas alegações.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663184/2012-51

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
A princípio, o recurso voluntário é tempestivo e as demais formalidades,
inclusive representação processual da recorrente foram atendidos.
Porém, antecipadamente à sua apreciação e aos demais documentos
juntados aos autos, há aspecto preliminar que deve ser analisado pelo
Colegiado em face de inconsistências processuais que se notam neste
processo (no 10880.663159/2012-77 e seus repetitivos vinculados) e o
PA no 10880.662524/2012-26 (e repetitivos) todos da mesma
recorrente, tratando da mesma matéria, com a mesma decisão
prolatada pela mesma DRJ e mesma Turma em julgamento nas
sessões de agosto/2021 da 2a Turma 4a Câmara 1a Seção (1402).
É disso que se passa a tratar a seguir.
Nesta sessão de julgamento de hoje, ao declinar meu voto acerca do
Processo no 10880.662524/2012-26 (manifestação pública e submetida
ao crivo do Colegiado), relatei a seguinte situação fática havida naquele
processo e que peço vênia para repetir e consignar NESTE processo:
DO PROCESSO No 10880.662524/2012-26 (e repetitivos vinculados)
Observe-se a seguinte linha do tempo (documentos encartados nos
autos):
1.
disponibilização do acórdão da DRJ na caixa da contribuinte –
11/10/2019 (fls. 140):

2.
termo de ciência da decisão – 14/10/2019 (fls. 141):
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663184/2012-51

3.
protocolização do RV - termo de solicitação de juntada –
05/12/2019 (fls. 142):

4.
manifestação da unidade de origem sobre a intempestividade do
recurso voluntário (nota inserida no e-processo):

5.
argumentos da recorrente em seu recurso voluntário (fls. 145/150):
“O Recorrente, no seu regular acompanhamento do extrato de
contacorrente para a renovação de sua Certidão de Regularidade Fiscal,
identificou que o débito relacionado ao processo em questão passou a
constar como em aberto no sistema da RFB.
Para fins de identificar o que poderia ter ocorrido, a Recorrente tomou
ciência expressa do acórdão, mediante acesso ao processo eletrônico,
nos dias 02 e 03 de dezembro de 2019. Nesse sentido, tem-se que o
cômputo inicial da contagem do prazo para interposição do presente
recurso iniciou-se a partir do primeiro dia útil posterior à data do
recebimento da Intimação pelo Recorrente.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663184/2012-51

Ao examinar os autos do processo, qual não foi a surpresa da recorrente
ao identificar que para a Receita Federal a intimação eletrônica teria
ocorrido em 13/10/2019, mediante envio de notificação à Caixa Postal
Eletrônica do Recorrente.
Ocorre que a recorrente não possuía Domicílio Tributário Eletrônico
(“DTE”) vigente na data em epígrafe, como se verificará adiante,
merecendo ser reconhecida a nulidade da referida intimação e
regularmente processado o Recurso Voluntário em epígrafe.
(...)
Em primeiro lugar, a despeito da possibilidade de envio de intimações a
outros endereços eletrônicos, a Receita Federal do Brasil (“RFB”)
optou pela instituição de Caixa Postal vinculada a Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (“E-CAC”), descrita no inciso II do §4o do
art. 23 supratranscrito, a fim de ter maior segurança com relação à
efetiva abertura das notificações.
Em segundo lugar, estabeleceu que o endereço eletrônico somente
poderá ser adotado mediante expresso consentimento do sujeito passivo.
Em outras palavras, o domicílio tributário eletrônico do contribuinte
somente propagará efeitos se a opção por esta modalidade estiver em
vigor.
(...)
Em consulta recente acerca do seu cadastro perante o DTE, o Recorrente
confirmou que a própria Receita Federal teria providenciado o
cancelamento do DTE do Recorrente em 01/10/2018, ou seja, há mais de
um ano da data que consta como termo de intimação por meio digital.
Veja-se a situação da Recorrente à época do suposto registro da
intimação na Caixa Postal:

Como pode ser observado, o Recorrente formalizou sua ativação ao DTE
apenas em 07/11/2019. Portanto, impossível ser considerada a data da
intimação constante nos autos, como evento para se caracterizar a data
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663184/2012-51

da intimação, visto que a ora Recorrente não detinha DTE passível de
recebimento de intimações/notificações.
O próprio Manual supracitado estabelece que é necessário realizar nova
adesão ao DTE na hipótese de ele ter sido cancelado de ofício (doc. 02):

Sendo assim, a ausência de DTE do Recorrente no período em que
registrada a intimação do presente acórdão em sua Caixa Postal
vinculada ao ECAC torna absolutamente nula a intimação realizada.
(...)
Diante do exposto, necessário reconhecer a nulidade da intimação
supostamente realizada, bem como reconhecer a tempestividade do
presente recurso voluntário para viabilizar a análise do mérito do
presente recurso voluntário, inclusive com o efeito de suspender a
exigibilidade dos débitos objeto das Declarações de Compensação não
homologadas”. (destaques são do original).
RESUMO
Conforme relatado:
1.
em 11/10/2019 a DRF disponibilizou o Acórdão da DRJ na Caixa
Postal (DTE) da contribuinte.
2.
em 14/10/2019 a recorrente teria tomado ciência por meio de
acesso à sua caixa postal.
3.
assim, nessa contagem temporal, o trintídio iniciou-se em
15/10/2019 (terça-feira) e encerrou-se em 14/11/2019 (quinta-feira).
4.
somente em 05/12/2019, 21 dias após a data ad quem, é que a
recorrente protocolizou seu recurso voluntário (fls. 144/169), pelo que,
sem dúvida, estaria perempto.
5.
todavia, conforme alegações da recorrente, acima reproduzidas, ela
não seria optante pelo DTE desde 01/10/2018, quando foi excluída pela
Receita Federal, só voltando ao sistema em 07/11/2019 por sua livre
adesão. Veja-se novamente a reprodução do alegado pela recorrente (fls.
149):
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663184/2012-51

6.
então, induvidoso se estar diante de uma flagrante inconsistência,
de um lado a autoridade preparadora informando ter sido a recorrente
cientificada da decisão recorrida em 14/10/2019 e de outro a interessada
rebatendo que só tomou conhecimento do acórdão da DRJ quando “no
seu regular acompanhamento do extrato de conta corrente para a renovação de
sua Certidão de Regularidade Fiscal, identificou que o débito relacionado ao
processo em questão passou a constar como em aberto no sistema da RFB.
Para fins de identificar o que poderia ter ocorrido, a Recorrente tomou ciência
expressa do acórdão, mediante acesso ao processo eletrônico, nos dias 02 e 03
de dezembro de 2019. Nesse sentido, tem-se que o cômputo inicial da contagem
do prazo para interposição do presente recurso iniciou-se a partir do primeiro
dia útil posterior à data do recebimento da Intimação pelo Recorrente”. (RV –
fls. 145).
Assim, as perguntas que cabem são:
a)
a recorrente, no período de 11/10/2019 (quando a decisão foi
encartada na sua Caixa Postal) a 07/11/2019, momento em que, segundo
a interessada, teria feito novamente a opção pelo sistema, estava ou não
habilitada ao DTE?
b)
se estava, quem foi o procurador habilitado que teria tomado
ciência em 14/10/2019 (fls. 141), já que não consta identificação
alguma?:

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663184/2012-51

Evidentemente, estas perguntas devem ser dirigidas à Unidade de
Origem, via conversão em diligência do presente julgamento, para que
venham as respostas pertinentes, medida que se impõe de plano.
Todavia, há fato relevante que envolve a recorrente em outro processo
paradigma (e seus respectivos repetitivos), igualmente em pauta nesta
sessão de julgamento da 2a Turma 4a Câmara 1a Seção, sob a Relatoria
deste Conselheiro, como se passa a relatar abaixo.
DO PROCESSO No 10880.663159/2012-77 (e repetitivos vinculados)
– ESTE PROCESSO!!
Trata-se deste Processo - no 10880.663159/2012-77 (e repetitivos
vinculados a ele) - no qual, tratando do mesmo assunto, com a
mesma matéria, julgado pela mesma Turma da DRJ, na mesma data,
com as mesmas razões de decidir, estampou-se situação inteiramente
diversa em relação à ciência do acórdão recorrido.
Para melhor visualização, veja-se a seguinte linha do tempo neste PA
aqui tratado (documentos encartados nos autos):
1.
disponibilização do acórdão da DRJ na caixa da contribuinte –
11/09/2019 (fls. 144):

2.
termo de ciência da decisão – 17/09/2019 (fls. 145):

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663184/2012-51

3.
protocolização do RV - termo de solicitação de juntada –
16/10/2019 (fls. 147):

4.
portanto, NESTE PROCESSO, cientificada a recorrente em
17/09/2019 da decisão da DRJ e tendo protocolizado o recurso
voluntário em 16/10/2019, a peça recursal é tempestiva.
Pois bem, o manuseio destes autos - PA no 10880.663159/2012-77 e
repetitivos vinculados a ele – mostra de forma clara que:
1.
contrariamente ao alegado pela recorrente no PA no
10880.662524/2012-26 (e repetitivos vinculados), em 17/09/2019 havia
opção plenamente válida pelo DTE e havia procurador habilitado a
acessar a sua caixa postal, no caso, Fábio Cardoso Maccione.
2.
ora, se em 17/09/2019 havia opção pelo DTE e procurador
constituído para acessar as mensagens, como a recorrente poderia alegar,
(como fez no Processo no 10880.662524/2012-66), que “formalizou sua
ativação ao DTE apenas em 07/11/2019. Portanto, impossível ser considerada
a data da intimação constante nos autos, como evento para se caracterizar a
data da intimação, visto que a ora Recorrente não detinha DTE
3.
evidentemente, as informações não convergem.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663184/2012-51

CONSTATAÇÃO
Então, inelutavelmente há uma contradição processual flagrante
estampada nos dois processos em julgamento nesta sessão de agosto da 2a
Turma 4a Câmara 1a Seção, ou seja, PA no 10880.662524/2012-26 e PA
no 10880.663159/2012-77 (e repetitivos a eles vinculados), isto porque a
recorrente em um deles alega que até 07/11/2019 não possuía opção pelo
DTE e, entretanto, há informações em setembro e outubro de acesso
à sua caixa postal.
Desse modo, imperativo haja esclarecimento da autoridade preparadora,
inclusive com oitiva da recorrente, se necessário, acerca de tais
inconsistências processuais.
Assim, em face do que acima foi narrado e o que mais consta dos autos,
entendo imprescindível a conversão do julgamento em diligência a fim
de que a Autoridade Tributária da jurisdição da recorrente, ou quem lhe
faça as vezes, providencie:
a)
informação detalhada se a recorrente aderiu ao DTE e qual período;
b)
se, de fato, houve o cancelamento de ofício realizado pela Receita
Federal, como alegado pela recorrente, na data de 01/10/2018;
c)
se, igualmente como informado pela recorrente, houve nova
adesão exercitada por ela em 07/11/2019;
d)
se verdadeiras as afirmativas dos itens “b” e “c”, no período de
11/09/2019 a 06/11/2019 a recorrente TINHA OU NÃO TINHA opção
válida pelo DTE?
e)
do mesmo modo, se havia, NESTE MESMO ESPAÇO DE
TEMPO, algum procurador da recorrente habilitado a acessar a sua caixa
postal?
f)
caso positiva a resposta para o item precedente, identifique-o.
g)
esclareça se Fábio Cardoso Maccione, CPF no 135.492.718-40
estava habilitado e detinha poderes para acessar a caixa postal da
recorrente em 17/09/2010 ou qualquer outra data;
h)
também explique se ALGUÉM, identificando-o, acessou a caixa
postal da recorrente no Processo no 10880.662524/2012-26 (fls. 141)
considerando o despacho abaixo da autoridade preparadora no referido
PA:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.519 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663184/2012-51

i)
promova a intimação da recorrente para prestar os esclarecimentos
que entender necessários;
j)
ao final elabore relatório circunstanciado da diligência, dele dando
ciência à contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias.
Findo tal prazo, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem
voltar ao CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital